Tribunal: TJBA
Processo: 0059270-35.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059270-35.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SAMPAIO JONES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 70/66. CONSTITUCIONALIDADE. NOMEAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação na qual se pleiteava a nulidade de execução extrajudicial e leilão de imóvel realizado pelo Banco Bradesco S/A com base no Decreto-Lei nº 70/66. A apelante sustenta a inconstitucionalidade do referido diploma normativo, a nulidade do procedimento por ausência de contraditório e ampla defesa, a ilegitimidade da nomeação unilateral do agente fiduciário e o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.Há três questões em discussão: (i) a constitucionalidade do Decreto-Lei nº 70/66 e a validade da execução extrajudicial por ele disciplinada; (ii) a regularidade da nomeação do agente fiduciário; e (iii) a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial pleitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que o Decreto-Lei nº 70/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo válido o procedimento de execução extrajudicial por ele disciplinado. 4. A legalidade da escolha do agente fiduciário, à época, foi consubstanciada pelo art. 30, I e II, e §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 70/66, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 5. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução do litígio. 6. A notificação pessoal do devedor para purgação da mora foi devidamente comprovada nos autos, afastando alegações de nulidade por ausência de contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Decreto-Lei nº 70/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo válida a execução extrajudicial por ele disciplinada. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e há nos autos documentos suficientes para a análise da questão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0059270-35.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante ADENISIA MARIA DA CRUZ SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça